Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-55.2017.8.11.0036
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000269-55.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 853.826.639-04 (APELANTE), IVO BERNARDINO CARDOSO - CPF: 087.686.929-00 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (APELADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (APELADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (APELADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 853.826.639-04 (APELANTE), IVO BERNARDINO CARDOSO - CPF: 087.686.929-00 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE ARI TORREMOCHA FIM E OUTROS DESPROVIDO, RECURSO DE FERNANDO HENRIQUE RIBAS PROVIDO E RECURSO DE ALCIDO NILSON DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS LITISCONSORTES. NATUREZA ALIMENTAR. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.
RECURSO DE FERNANDO HENRIQUE RIBAS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE ALCIDO NILSON, ARI TORREMOCHA FIM E OUTROS, CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ARI TORREMOCHA FIM E OUTROS (id. 274940666), FERNANDO HENRIQUE RIBAS (id. 274940672) e ALCIDO NILSON (id. 274940675) contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 0002695-52.2017.8.11.0036. A decisão de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a quitação de contrato de compra e venda de imóvel rural e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência entre os litisconsortes passivos, considerando a alegação de participação processual mínima de alguns deles; (ii) estabelecer a possibilidade de levantamento prioritário dos honorários advocatícios a partir dos valores depositados em juízo, em razão de sua natureza alimentar; e (iii) determinar a validade de cláusula em acordo extrajudicial, firmado entre as partes sem a participação dos seus advogados, que afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é solidária entre os litisconsortes que resistiram à pretensão do autor, em aplicação do princípio da causalidade. A oposição deliberada ao direito do autor, e não a mera condição de anuente contratual ou o interesse econômico individual, fundamenta a condenação solidária, uma vez que tais condutas forçaram o ajuizamento da demanda.

Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, o que autoriza o seu pagamento prioritário a partir de valores depositados nos autos. Essa medida observa os princípios da celeridade processual e da efetividade, evitando a necessidade de um futuro processo de execução.

O acordo celebrado entre as partes, sem a anuência expressa dos advogados, não tem o poder de afastar o direito autônomo destes aos honorários de sucumbência fixados em sentença. Conforme o art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), a verba honorária pertence ao advogado e não pode ser objeto de transação da qual ele não participou.

A cessão de crédito, devidamente formalizada em termo de acordo, transfere a titularidade do direito ao cessionário. Consequentemente, o cedente torna-se parte ilegítima para pleitear o recebimento do respectivo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Ari Torremocha Fim e Outros não provido. Recurso de Fernando Henrique Ribas provido. Recurso de Alcido Nilson não provido. Majorados os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa.

A responsabilidade pelos honorários de sucumbência recai sobre todos os litisconsortes que, em conjunto ou individualmente, opuseram resistência à pretensão da parte vencedora, com base no princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e são direito autônomo do advogado, podendo ser satisfeitos prioritariamente com os valores depositados em juízo para garantir a celeridade e a efetividade processual.

A transação realizada entre as partes, sem a participação e aquiescência de seus patronos, não prejudica o direito destes ao recebimento dos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARI TORREMOCHA FIM e OUTROS (id. 274940666), por FERNANDO HENRIQUE RIBAS (id. 274940672) e por ALCIDO NILSON (id. 274940675) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT (Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli), nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 0002695-52.2017.8.11.0036,
julgou procedente
o pedido formulado por Fernando Henrique Ribas para:

1.

declarar
a validade dos depósitos judiciais efetuados pelo autor, dando-os como pagamentos legítimos e liberatórios das obrigações contratuais;

2. declarar
a quitação integral do contrato firmado entre o autor e o réu Alcido Nilson;

3. condenar
os réus (Alcido Nilson, Ari Torremacha Fim, Ivone Rodrigues Torremacha, Luiz César Sperandio e Devanir Aparecida Biase Sperandio) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC;

4.

determinar
a expedição de alvará de pagamento do montante de R$ 541.314,00, devidamente atualizado pela Conta Única corresponde ao valor em favor requerido por Ari Torremocha Fim.

5.
após o cumprimento do item 4, autorizar o pagamento do valor remanescente depositado nos autos em favor do réu Alcido Nilson.

Em suas razões recursais,
Ari Torremocha Fim e Outros
(id. 274940666) alegam, em síntese, que a distribuição equânime dos honorários de sucumbência entre os apelantes e o requerido Alcido Nilson não se mostra adequada, dada a participação mínima e o interesse processual proporcionalmente muito menor dos apelantes no feito.

Argumentam que não possuem relação direta com o Autor\Apelado Fernando Henrique Ribas e, por tal motivo, não deram causa ao ajuizamento da ação consignatória.

Sustentam que o interesse dos apelantes se limita a parte do valor de uma parcela da venda da propriedade rural, enquanto o requerido Alcido Nilson teria valores muito superiores consignados a seu favor, além de possuir obrigações contratuais diretas com o apelado.

Requerem que a condenação em honorários de sucumbência seja suportada integralmente pelo requerido Alcido Nilson ou, alternativamente, seja rateada de forma proporcional, fixando-se 1% do valor da causa para si e 9% para aquele.

Fernando Henrique Ribas
, em seu recurso (id. 274940672), sustenta que a decisão recorrida deixou de reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a necessidade do levantamento prioritário dos valores depositados em juízo em favor do seu advogado.

Argumenta que, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, por consequência, devem ser pagos prioritariamente. Cita jurisprudência do STF e do STJ que reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Requer que seja dado provimento ao recurso para que o montante depositado em juízo, seja utilizado para o pagamento de parte dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

Por sua vez,
Alcido Nilson
, em suas razões recursais (id. 274940675), sustenta, inicialmente, que as partes formularam acordo homologado nos autos e que o apelado Fernando Henrique Ribas não cumpriu integralmente o acordado, havendo saldo devedor remanescente da parcela de 2018.

Alega que o juízo determinou indevidamente a liberação do valor remanescente da parcela de 2020 em favor de Ari Torremocha Fim, quando, segundo o acordo homologado, referida parcela lhe pertenceria.

Argumenta ainda, que não caberia a análise da ilegitimidade passiva arguida e da reconvenção apresentada, pois, conforme decisão do próprio juízo de primeiro grau, o cerne da controvérsia limitava-se ao cumprimento/descumprimento do acordo homologado.

Sustenta que, nos termos do acordo, cada parte arcaria com os honorários de seus advogados, sendo indevida a condenação em honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença para afastar da análise a alegada ilegitimidade passiva e a ação reconvencional, afastar a condenação em honorários sucumbenciais, determinar a liberação do valor da parcela referente a 2020 em seu favor e determinar a complementação da parcela de 2018 por parte de Fernando Henrique Ribas.

Em contrarrazões, Ari Torremocha Fim e Outros (id. 274940693) argumentam que o requerido Alcido Nilson confessa expressamente a existência do crédito no valor de R$ 541.314,00 (quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e quatorze reais), em favor daquele, valor este consignado em juízo pelo autor.

Sustentam que as provas documentais comprovam que tal crédito lhe pertence, não devendo prosperar o pedido de Alcido Nilson para levantamento integral dos valores consignados.

Quanto ao recurso de Fernando Henrique Ribas, reiteram as razões contidas em seu próprio recurso de apelação, manifestando-se pela negativa de provimento aos recursos interpostos e pela correção da distribuição dos ônus de sucumbência.

Fernando Henrique Ribas apresentou contrarrazões (id. 275487850 e id. 275467399) ao recurso de Ari Torremocha Fim e Alcido Nilson, sustentando que o acordo firmado entre os réus não vincula o autor e seu patrono, uma vez que não houve participação destes na transação.

Argumenta que os réus opuseram resistência à demanda, inclusive oferecendo defesa e praticando atos processuais contrários às pretensões do autor, razão pela qual devem ser solidariamente responsáveis pelos ônus da sucumbência.

Afirma que:

- não foram apenas as condutas de Alcido Nilson que culminaram na necessidade de ajuizamento da demanda, mas também atos deliberados dos demais réus, que, por deterem contrato de compra e venda das mesmas áreas e serem os proprietários de fato à época, se opuseram à transferência das propriedades para o autor;

- a sentença foi correta ao extinguir o pedido reconvencional de rescisão do contrato. O apelante demonstrou desinteresse no prosseguimento deste pedido e, contraditoriamente, continuou a receber os pagamentos e realizou acordos paralelos com os outros réus sobre o mesmo contrato;

- a alegação de pagamento incompleto é maliciosa e de má-fé, pois Alcido desconsidera propositalmente outros pagamentos e despesas que foram autorizados por ele mesmo;

- o acordo firmado exclusivamente entre os réus (Alcido, Ari e outros) não vincula Fernando nem o objeto principal da ação.

Requer a manutenção da sentença e o desprovimento dos recursos dos réus.

Alcido Nilson apresentou contrarrazões (id. 278664008) aos recursos de Fernando Henrique Ribas e Ari Torremocha Fim, alegando que o valor depositado em juízo pertence a ele como pagamento da parcela de 2020, nos termos do acordo firmado.

Sustenta que não cabe falar em honorários de sucumbência, pois as partes transacionaram antes da sentença e o acordo homologado estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus advogados.

Quanto ao recurso de Ari Torremocha Fim, argumenta que são indevidos os honorários sucumbenciais e que não há fundamento na alegação de que o interesse daqueles é proporcionalmente menor que o seu, uma vez que foi a notificação de ARI para FERNANDO que deu causa aos novos depósitos judiciais.

Requer o desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, o objeto da demanda é um contrato de compra e venda de imóveis rurais, com área total de 6.940,757 hectares, pactuado em 02.10.2013. O autor Fernando Henrique Ribas buscou a consignação em pagamento de valores devidos e a declaração de quitação dos contratos de compra e venda, além de uma obrigação de fazer.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovantes juntados aos autos.

Os recorrentes possuem legitimidade e interesse recursal, uma vez que são partes na demanda e sucumbiram em seus pleitos.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise dos recursos.

1.

DO RECURSO DE ARI TORREMOCHA FIM E OUTROS

Os apelantes alegam que a decisão de primeira instância necessita de correção acerca do ônus de sucumbência, sob o argumento que a condenação imposta a eles é desproporcional aos seus interesses processuais e econômicos em comparação com o requerido Alcido Nilson. Segundo os apelantes:

O interesse deles é "proporcionalmente muito menor" do que o de Alcido Nilson, pois Ari Torremocha Fim foi um "simples anuente no contrato".

A divisão equânime dos honorários de sucumbência não é adequada devido à sua "participação mínima" e interesse processual "proporcionalmente muito menor".

Os seus interesses se limitam a uma parte do valor de uma parcela da venda da propriedade rural, especificado na sentença em R$ 541.314,00.

Alcido Nilson, por outro lado, teria valores muito superiores consignados a seu favor e possuía obrigações contratuais diretas com o apelado, indicando um interesse de "proporção" muito maior.

Considerando o valor da causa de R$ 7.320.000,00, a fixação dos honorários em 10% é superior ao valor dos seus interesses econômico, o que não reflete a justiça da decisão.

Sem razão os recorrentes.

Isso porque, não obstante os recorrentes terem atuado como anuentes na avença, a responsabilidade que recaía sobre o Réu estende-se igualmente a eles.

A obrigação principal, e crucial para a concretização do negócio, era a obtenção, por parte do Autor, da declaração de quitação total dos imóveis. Tal declaração era indispensável e deveria ser obtida junto a todos os envolvidos na transação, visando assim a completa desvinculação de quaisquer ônus ou pendências financeiras sobre os bens.

Somente com a posse desse documento, seria possível viabilizar a efetiva transferência dos imóveis para o nome do Autor, garantindo-lhe a plena propriedade e a segurança jurídica da aquisição.

A ausência de tal quitação representa um entrave significativo e impede a consumação do registro imobiliário, colocando em risco a validade e a eficácia do negócio jurídico celebrado.

Além disso, houve defesa e demais atos processuais incisivos e contrapostos às pretensões do Autor\Apelado, o que justifica a responsabilidade solidária pelo ônus da sucumbência.

A alegação de que o interesse dos apelantes é menor por serem "simples anuente no contrato" não se sustenta, pois o que deve ser considerado é a resistência ao pedido do autor.

Não foram apenas as condutas do Sr. Alcido Nilson que levaram ao ajuizamento da demanda. Houve atos deliberados dos demais Réus que, por possuírem Contrato de Compra e Venda das mesmas áreas (inadimplido por Alcido Nilson) e serem os proprietários de fato à época, opuseram-se incisivamente ao cumprimento da transferência das propriedades para o apelado.

Essas condutas também forçaram o Autor\Apelado a buscar seus direitos legal e processualmente, o que invalida as alegações da apelação.

2. DO RECURSO DE FERNANDO HENRIQUE RIBAS

O Apelante se insurge quanto à questão de que, em suas palavras, a “
decisão recorrida deixou de reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a necessidade do levantamento prioritário dos valores depositados em juízo em favor do advogado do Apelante
”.

Requer que “
o montante que se encontra depositado em juízo deverá ser utilizado para o pagamento de parte dos honorários de sucumbência já fixados em sentença
”.

Com razão o recorrente.

A inclusão da verba honorária na condenação principal é justificada pelo fato de que esta não representa uma pretensão concorrente do advogado em relação ao cliente. Longe de se configurar como um conflito de interesses, a busca pelo adiantamento desse valor visa, na verdade, otimizar o processo e evitar dispêndios futuros.

Em outras palavras, o advogado, ao pleitear os honorários dentro da própria ação, busca apenas antecipar um montante que, de qualquer forma, seria devido e, invariavelmente, pleiteado e deferido em uma eventual execução de honorários.

Essa prática contribui para a celeridade processual e para a segurança jurídica, garantindo que o profissional receba a justa remuneração por seus serviços sem a necessidade de um novo litígio, já que a quantia já se encontra depositada nos autos.

Ademais, a verba honorária, por sua natureza alimentar, possui caráter privilegiado, o que reforça a importância de sua inclusão na condenação principal. Tal medida assegura que o advogado, tenha seus direitos garantidos de forma eficiente e sem entraves desnecessários.

3. DO RECURSO DE ALCIDO NILSON

3.1. Da alegada ilegitimidade ativa e a ação de reconvenção.

O recorrente aduz que antes da sentença, o Juízo singular homologou um acordo entre as partes (id. 135411218), onde o Julgador consignou que "
o cerne da controvérsia se limita ao cumprimento do dito acordo, de modo que as alegações iniciais perderam o objeto
" e que o acordo foi homologado para que produzisse seus efeitos jurídicos, e que a ação deveria prosseguir
apenas para dirimir a controvérsia sobre o cumprimento/descumprimento
dos termos lá avençados.

Assim, o Apelante entende que a condenação em custas e honorários na Reconvenção é contraditória e inviável, pois perdeu o objeto.

Sem razão.

Isso porque, com base na orientação teórico-pragmática do princípio da causalidade, aquele que deu causa à constrição deve responder pelas despesas dela decorrente.

O § 10o do art. 85 do Código de Processo Civil determina que, em caso de perda do objeto da demanda, os honorários serão aplicados em conformidade com o princípio da causalidade, confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Dos Autos, evidencia-se que o Apelante Reconvinte deu causa a ação, haja vista que propôs a via judicial.

3.2. Do afastamento da condenação às custas processuais e honorários sucumbenciais relativos à Ação de Consignação de Pagamento.

O Apelante argumenta que, ao condená-lo a pagar custas e honorários de sucumbência, o Juiz ignorou completamente os termos do acordo (id. 274940853, pág. 02/12) que as próprias partes estabeleceram e que o próprio judiciário validou.

Nesse acordo, ficou consignado que cada parte se comprometeu a pagar os honorários de seu próprio advogado. Isso elimina, no seu entender, a figura dos "honorários sucumbenciais". Vejamos o que restou pactuado:

Ocorre, todavia, que o acordo pactuado entre os litigantes
não
possui força de desconstituir ou elidir, o pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que tal verba constitui direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23, da Lei no 8.906/94. Confira-se:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado,
tendo este direito autônomo
para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Nesse sentido, colha-se o seguinte excerto do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO APÓS FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS . AQUIESCÊNCIA DO PATRONO. DECISÃO MANTIDA.

1."
Nos termos dos arts . 22, 23 e 24, §§ 1o e 4o, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência
" ( REsp 1.613.672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017) . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1926410 MS 2021/0197001-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

No caso em questão, os advogados que representaram as partes não foram incluídos nas discussões e termos do acordo.

É fundamental ressaltar que os honorários advocatícios constituem um direito autônomo dos profissionais do direito, distinto dos interesses das partes que representam.

Portanto, para que houvesse uma renúncia válida a esses honorários, seria imprescindível a anuência expressa e inequívoca dos próprios advogados.

A ausência dessa manifestação de vontade impede que a renúncia seja considerada cabível no termo de acordo que foi homologado pelo Juiz de primeira instância. Em outras palavras, a decisão judicial que homologou o acordo não pode, por si só, extinguir ou renunciar aos honorários advocatícios sem a participação e consentimento dos advogados envolvidos.

3.3. Da liberação do valor da parcela referente ao ano de 2020 e complementação da parcela do ano de 2018, pelo Autor Fernando Henrique Ribas.

Mais uma vez, sem razão o Apelante, pois nos termos do acordo devidamente homologado, ele não é mais credor da referida verba.

A cessão do crédito foi efetuada pelo Apelante, à pessoa de Ari Torremocha Fim, conforme detalhado na cláusula primeira do termo de acordo e aditivo do contrato de compra e venda de imóvel rural (id. 44495970), confira-se:

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

1. NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Ari Torremocha Fim e Outros;

2. DOU PROVIMENTO
ao apelo de Fernando Henrique Ribas, para autorizar que o montante depositado em Juízo, seja utilizado para o pagamento de parte dos honorários de sucumbência;

3. NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Alcido Nilson.

Majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025